Tribunal: TJMT
Processo: 1002716-76.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002716-76.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SHIRLEY MARTINS DA SILVA - CPF: 013.940.341-80 (EMBARGANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PARCIAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Shirley Martins da Silva em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto na ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), referente à invalidez parcial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão quanto ao valor da indenização fixada, que a embargante alega estar em desacordo com o percentual de invalidez de 17,5% e o valor máximo indenizável, nos termos da Lei 6.194/74.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erro material no acórdão, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4. Não há contradição no acórdão, uma vez que o laudo pericial atestou lesão parcial de 25% no tornozelo esquerdo, sendo aplicada corretamente a tabela da Lei 6.194/74, resultando no valor indenizatório de R$ 843,75.

5. O embargante utiliza os embargos de declaração para rediscutir a matéria já julgada, o que não é permitido neste recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são admissíveis para reexame de matéria já decidida, salvo nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 6.194/1974.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Shirley Martins da Silva, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto por ela interposto.

A Embargante alega, em síntese, que há contradição no acórdão, pois segundo o laudo pericial, a invalidez da embargante corresponde a 17,5% do valor máximo indenizável (R$ 13.500,00), o que resultaria em um valor de R$ 2.362,50, contudo, foi fixada indenização de R$ 843,75.

Afirma que a indenização deveria ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme a tabela anexa à lei, e ajustada de acordo com os percentuais previstos na legislação.

Contraminuta no id. 234742162.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por Shirley Martins da Silva, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto por ela interposto, conforme ementa abaixo:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PELO RITO COMUM - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL
–TORNOZELO - QUANTIFICADA EM 25% - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA LEI 6.194/74 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

Tendo o acidente em questão acarretado lesão parcial incompleta em membro inferior esquerdo (tornozelo), na porcentagem de 25% de 25% (percentual previsto para lesão em um dos tornozelos), do valor máximo de R$ 3.375,00, indenizável pela no Lei 6.194/74, o quantum indenizatório perfaz a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão contém contradição, pois embora o laudo pericial, tenha atestado a invalidez da embargante corresponde a 17,5% do valor máximo indenizável (R$ 13.500,00), o que resultaria em um valor de R$ 2.362,50, a indenização foi fixada no valor de R$ 843,75.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se que não há nenhuma contradição a ser sanada, porquanto segundo o laudo pericial, a sequela ocorreu no membro inferior esquerdo, somente no tornozelo e na porcentagem de 25%, destacando-se, entre parênteses que se referia a região do tornozelo.

Confira trecho do voto condutor:

“[...] A teor do exame pericial realizado, (id. 221088165), colhe-se que o acidente acarretou à parte autora:

- sequela em membros inferior esquerdo (tornozelo), na
porcentagem de 25% de 25% (percentual previsto para lesão em um dos tornozelos), do valor máximo de R$ 3.375,00, indenizável pela no Lei 6.194/74, ou seja, R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Em que pese à insurgência autoral, no sentido de que, teria sido constatada lesão no membro inferior esquerdo (perna) e tornozelo, verifica-se do laudo pericial, que a sequela atingiu somente o tornozelo. Veja-se:

“[...]Na conclusão, grau de comprometimento do membro afetado parcial, a extensão das perdas funcionais lesionadas incompleta e a repercussão leve (25 %) , decorrente da constatação perda funcional em
membro inferior esquerdo, nível 1/3 distal de perna esquerda (região de tornozelo esquerdo), com perda completa da mobilidade em tornozelo esquerdo, com percentual de perdas de 25 %”.

Assim, embora a menção no laudo acerca da perna esquerda, restou especificado entre parênteses, que se referia a região do tornozelo, razão pela qual, não há
falar em retificação do ato sentencial. [...]”

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Shirley Martins da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024